Tribunal: TJDFT
Processo: 0715655-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715655-76.2022.8.07.0018 Número do processo na origem: 0715655-76.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: F &amp; C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Indefiro o pedido de sobrestamento do feito, porquanto, embora o RE 1412419 seja representativo da controvérsia, não houve decisão para sobrestar os feitos afins. Encaminhe-se à Presidência para análise dos Recursos Especial e Extraordinário. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora